Tribunal: STF
Processo: RE 826713
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DE SUBEMPREITADAS. FATO GERADOR POSTERIOR A LC Nº 116/2003. REVOGAÇÃO TÁCITA DO DECRETO Nº 406/1968. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte, infirmar a revogação do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 pelo art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003 demanda necessariamente a análise e a interpretação dessa legislação infraconstitucional.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.